Tribunal: STF
Processo: ARE 1250491
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DOS DIREITOS ENVOLVIDOS, SE INDIVIDUAL HOMOGÊNEA OU HETEROGÊNEA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 907.209. TEMA 861. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 743.771. TEMA 655. RECURSO TIDO POR PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633. TEMA 197. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Demonstrado o desacerto da decisão monocrática da Presidência desta Corte na aplicação da Súmula 422, I, do TST, quanto ao tema em epígrafe. Agravo regimental provido.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CORRETA ANOTAÇÃO DOS HORÁRIOS DA JORNADA. REGULARIZAÇÃO DE INTERVALOS E PAUSAS. HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DO ADICIONAL DEVIDO. A legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública, na defesa dos interesses homogêneos postulados (direitos homogêneos em sentido amplo), já está consagrada na doutrina, na jurisprudência desta Corte e do Excelso Supremo Tribunal Federal e no ordenamento jurídico, especialmente na Constituição Federal e na Lei Complementar 75/93. Desse modo, em se considerando que a pretensão do Parquet consiste na correta anotação dos horários da jornada, regularização dos intervalos e pausas, horas extras com o devido adicional, constata-se a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento da ação civil pública, porquanto evidenciada lesão comum de direitos sociais e indisponíveis de determinado grupo de trabalhadores. Agravo de instrumento não provido. 
    MULTA ASTREINTE. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. REQUISITOS DO ARTIGO. Verifica-se nas razões do recurso de revista que a reclamada não atentou para o requisito disposto no inciso II do artigo 896, § 1º-A, da CLT, porquanto deixou de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Agravo de instrumento não provido. 
    HORAS EXTRAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. O agravo de instrumento encontra óbice nos termos da Súmula 422, I, do TST, na medida em que a reclamada não impugnou o fundamento adotado pelo Regional para denegar seguimento ao recurso de revista, qual seja, ausência do requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento não provido.“ (Doc. 60)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão (Doc. 73).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXVIII, 93, IX, 127 e 129, III, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento da presente ação civil pública, sob o entendimento de que “os direitos postulados na demanda não seriam individuais homogêneos”. Considera excessivo o valor imposto a título de danos morais e inadmissível a multa aplicada porque não teria havido “qualquer intuito procrastinatório com a oposição de Embargos de Declaração”. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para declarar a negativa de prestação jurisdicional, e anular os acórdãos prolatados, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para apreciação e julgamento dos pontos apontados no recurso de revista interposto. Sucessivamente, requer-se a reforma do acórdão ora recorrido com a improcedência total da ação com a declaração de nulidade da ação civil publica apresentada em desconformidade com os preceitos constitucionais” (Doc. 77). 
    O Ministério Público do Trabalho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 85).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 181, 339, 660 e 861 da Repercussão Geral e, quanto às demais matérias, por entender que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF (Doc. 87).
    A parte ora recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão (Doc. 90), tendo a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho recebido-o como o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 97).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento da presente ação civil pública, enfatize-se que a controvérsia relativa à natureza jurídica dos direitos pleiteados na demanda, se individual homogênea ou heterogênea, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 907.209, da Relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/11/2015, Tema 861, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõem a Lei 8.078/1990 e a Lei Complementar 75/1993 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
    Consigne-se, também, que a admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181, DJe de 26/3/2010. Transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    A matéria relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 743.771, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013, Tema 655, cuja ementa tem o seguinte teor: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    Destaque-se, ainda, que o Plenário desta Corte, no julgamento do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 197, DJe de 4/4/2014, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da aplicação de multa em julgamento de recurso tido por protelatório, por entender que a discussão teria natureza infraconstitucional. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da manifestação do referido julgado: 
    “Outrossim, não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe ao plano processual.” 
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente